Tribunal: TJSP
Processo: 2299570-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Ação de reintegração de posse c.c obrigação de fazer e reparação de danos – Decisão agravada determinou a emenda da inicial – Decisão monocrática não conheceu o agravo de instrumento por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Recurso negado.*